Tribunal: TJDFT
Processo: 0708861-36.2022.8.07.0019
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
Ementa: DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO. AÇÃO. REGULAMENTAÇÃO. VISITAS. AMPLIAÇÃO. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. ALIMENTOS. REDUÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. PARÂMETROS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. EQUIDADE. TABELA. ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. OBSERVÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que fixou alimentos definitivos em quarenta por cento (40%) do salário-mínimo, deferiu a guarda compartilhada com fixação do lar materno como referência e regulamentou as visitas paternas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: i) aferir se o valor dos alimentos, fixado em quarenta por cento (40%) do salário-mínimo, deve ser reduzido; ii) estabelecer a ampliação das visitas paternas nos moldes requeridos pelo genitor; e iii) observar se os parâmetros para fixação dos honorários advocatícios utilizados pelo Juízo de Primeiro Grau estão corretos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito de visitas, manifestação do direito fundamental de convivência familiar garantido pela Constituição Federal, visa a garantir àquele que não tem a guarda a possibilidade de conviver com a criança e fortalecer o vínculo afetivo, de forma a proporcionar aos menores um desenvolvimento saudável.
4. A regulamentação das visitas deve observar as circunstâncias do caso concreto, as provas produzidas nos autos e o interesse do filho.
5. A obrigação alimentar decorre do poder familiar e deve observar os princípios da solidariedade familiar e do melhor interesse da criança, conforme Constituição Federal e Código Civil.
4. A fixação do valor deve atender ao binômio necessidade-possibilidade, garantindo proporcionalidade e razoabilidade.
5. O ônus de comprovar a incapacidade econômica incumbe ao alimentante, nos termos do art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil.
6. A ausência de prova da alteração da capacidade financeira impede a redução do valor fixado.
7. O art. 85, § 8o-A, do Código de Processo Civil estabelece que a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais por equidade deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil ou o limite mínimo de dez por cento (10%) estabelecido no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação parcialmente provida.
Tese de julgamento: ­­“1. Compete ao alimentante comprovar a alegada incapacidade econômica, nos termos do art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil. 2. O regime de visitas deve ser ajustado para refletir o melhor interesse da criança. 3. Os parâmetros estabelecidos no art. 85, § 8o-A, do Código de Processo Civil devem ser observados pelo julgador obrigatoriamente para a fixação por equidade dos valores dos honorários advocatícios sucumbenciais.”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 227 e 229; CC, arts. 1.566, IV; 1.634, I; 1.694, § 1o; 1.695; 1.703; CPC, art. 373, II; ECA, art. 22.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 0708564-58.2024.8.07.0019, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, j. 1o.10.2025.